Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-04.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR POR DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO - PRESCRIÇÃO PARCIAL, PORÉM, RECONHECIDA – ART.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR POR DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO - PRESCRIÇÃO PARCIAL, PORÉM, RECONHECIDA – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000062-04.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante ATÍLIO
AUGUSTO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-04.2019.8.26.0278 -Voto no 47990
2
APELAÇÃO No 1000062-04.2019.8.26.0278
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
APELANTE: ATÍLIO AUGUSTO
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO No 47.990
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA
CREDOR
POR
DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
DANO MORAL
CONFIGURADO
-
PRESCRIÇÃO
PARCIAL,
PORÉM,
RECONHECIDA ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
PRECEDENTES DO STJ - APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
A
sentença
julgou
improcedente
ação
declaratória negativa cumulada com indenização. Condenou o
autor nas custas, despesas e verba honorária de 10% do valor
atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser
beneficiário da justiça gratuita.
Apelou o vencido. Afirma que o réu não
comprovou a contratação de cartão de crédito, nem a concessão
de autorização para desconto do valor mínimo das faturas ou
reserva
de
margem
consignável
em
seu
benefício
previdenciário. Faturas do cartão de créditos foram todas
impugnadas e, por si só, não comprovam a contratação. Pede
reforma e procedência da ação, nos termos do pedido inicial.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Segundo a inicial, o autor vem sofrendo
descontos em seu benefício previdenciário desde abril de
2010, por débitos oriundos de cartão de crédito consignado
que afirma nunca ter contratado. Daí o ajuizamento da ação
para obter declaração de inexistência desses débitos, além de
repetição do indébito e indenização por dano moral.
Em ação que versa sobre serviços cobrados e
não solicitados, como no caso, não incide o prazo decadencial
previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (REsp
1.203.573/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-04.2019.8.26.0278 -Voto no 47990
3
Porém, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que, em ações como essa, que versam sobre
declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e
indenização por dano moral oriundo de descontos indevidos em
benefício previdenciário, por falta de contratação com a
instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do
serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
(AgInt
no
AREsp
1.358.910/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03.04.2019; AgInt
no AREsp 1.372.834/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
29.03.2019; AgInt no AREsp 1.407.692/MS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 02.05.2019; AgInt no AREsp 1.412.088/MS,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12.09.2019; AgInt no AREsp
1.481.507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.08.2019; AgInt
no REsp 1.717.561/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 15.06.2018).
Assim,
como
a
ação
foi
distribuída
em
10.01.2019, todo o período anterior a 10.01.2014 está
prescrito. Julgo quanto a ele extinto o processo (CPC/1973,
art. 269, IV, correspondente ao art. 487, II, do CPC/2015).
Remanesce para efeitos de declaração de inexistência de
débito, repetição de indébito e indenização por dano moral,
como se verá adiante, o período posterior a 10.01.2014.
Com efeito. Se o autor nega haver contratado
cartão de crédito consignado, o ônus de provar a legalidade
de suposta relação jurídica é de quem se considera credor,
não sendo possível exigir do suposto devedor a demonstração
de fato negativo (CPC, art. 373, inciso II).
Ressalte-se que os bancos são responsáveis por
lançamentos contábeis decorrentes da relação contratual com
os clientes, cabendo-lhes, pois, demonstrar a origem de todo
e qualquer negócio, ônus do qual não se desincumbiu o réu
inexistente documento firmado pelo aposentado, titular do
benefício previdenciário, que comprovasse a contratação de
cartão de crédito ou sua solicitação, nos termos do art. 15,
I, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 2008, de
elevação da margem consignável para cartão de crédito -, o
que enseja inclusive aplicação da regra (Lei no 8.078/90,
art. 6o, inciso VIII) que, na relação de consumo (Súmula n°
297, STJ), autoriza inversão do ônus da prova, à conta de
verossimilhança, bem como da hipossuficiência do consumidor,
requisitos aferidos com base em aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 373:6, pág. 444, Saraiva, 47a ed.).
Faturas não fazem prova da contratação por serem documentos
unilaterais e não conterem declaração de vontade do suposto
contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-04.2019.8.26.0278 -Voto no 47990
4
Assim
sendo,
declaro
a
inexistência
dos
débitos posteriores a 10.01.2014 e ao réu incumbe devolver os
valores descontados indevidamente do benefício previdenciário
do autor após esta data, 10.01.2014, atualizados pela tabela
prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e com juros
legais de mora de 1% ao mês desde cada desconto ocorrido após
10.01.2014, mas sem a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código do Consumidor, que pressupõe má-fé do credor, aqui não
demonstrada (Rcl 4.892/PR, 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 11.05.2011; AgRg no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 19.08.2011; AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 09.08.2011; REsp
1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.2009).
Dedutível por norma de experiência o dano
moral pela angústia e transtornos decorrentes dos descontos
indevidos no benefício previdenciário do autor, os quais,
aliás, vêm ocorrendo até os dias atuais, arbitro indenização
dessa natureza em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados
pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde a intimação
do acórdão (Súmula no 362, STJ), a que se agregam juros
legais de mora de 1% ao mês do primeiro desconto indevido
ocorrido após 10.01.2014, porque caso de responsabilidade
extracontratual, nos termos da Súmula no 54 do STJ.
Presente o enunciado da Súmula no 326 do STJ,
o réu, sucumbente em maior parte, pagará custas, despesas e
honorários advocatícios de 15% do total da condenação,
abrangente do montante a restituir e da indenização pelo dano
moral.
Não vislumbro litigância de má-fé. Atesta-o a
procedência parcial da ação.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator